Tribunal: TJMT
Processo: 1036284-70.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036284-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), CLEITON FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 047.484.741-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consistente na apreensão de 07 porções de maconha, com massa aproximada de 61 gramas, uma pistola calibre .380 e 12 munições calibre .380;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado na apreensão de uma arma de fogo que teria sido utilizada em um delito de homicídio.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistentes na quantidade de drogas apreendidas, bem como na apreensão de uma arma de fogo e de diversas munições, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. O fato de que foi apreendida com o paciente uma arma de fogo supostamente utilizada em um delito de homicídio é capaz de demonstrar o risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, arts. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 941.069/SP, AgRg no RHC n. 195.603/BA e AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que manteve a prisão preventiva do paciente
Cleiton Firmino dos Santos
, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 10/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, consistente na apreensão de 07 porções de maconha, com massa aproximada de 61 gramas, uma pistola calibre .380 e 12 munições calibre .380.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 260729688).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 260886150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 261659755).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 10/dezembro/2024, a Polícia Civil teria recebido denúncia anônima de que o paciente, vulgo “cabuloso”, possuía uma arma de fogo em sua residência e imagens dele segurando uma arma de fogo, o que motivou a ida dos agentes ao imóvel.

Ao chegarem, os policiais encontraram o paciente no interior do imóvel portando a arma de fogo, de modo que houve o ingresso domiciliar e a apreensão de
07 porções de maconha, com massa aproximada de 61 gramas, uma pistola calibre .380 e 12 munições calibre .380.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido.

Nesse ponto, malgrado o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva.

Primeiro porque além da droga, foi apreendida arma de fogo, que era portada pelo acusado, o que por si só já aumenta a gravidade concreta da conduta para além daquela que é inerente ao tipo.

Segundo, porque, segundo consta há suspeitas de que o Requerido estaria sendo investigado por outros crimes graves, notadamente homicídio (supostamente praticado com a mesma arma apreendida), o que embora ainda dependa de provas complementares como o confronto balístico, indicam o risco de reiteração delitiva
, tudo a reforçar a necessidade da prisão como forma de garantia da ordem pública” [...]
(id. 259466164, p. 73).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, além da quantidade drogas apreendidas (07 porções de maconha, com massa aproximada de 61 gramas), foram encontradas na residência do paciente uma pistola calibre .380 e 12 munições calibre .380, elementos que evidenciam a periculosidade social do paciente e a necessidade da prisão preventiva, neste momento, para a garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

[...] “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, a posse de arma de fogo e responder a outros processos criminais, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a quantidade de drogas apreendidas é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro norte, conforme disposto pelo Juízo de origem, a prisão preventiva também é necessária em vista do risco de reiteração delitiva, pois o paciente teria se envolvido em um delito de homicídio.

Como consta no Despacho n. 2024.3.276662, elaborado pelo Delegado de Polícia Guilherme Pompeo, “
ressalta-se que, desde o dia 28/11/2024, a equipe da DERF recebeu denúncia na anônima informando que Cleiton ostentava a arma de fogo que foi utilizada no homicídio de ADOLFO DE OLIVEIRA, ocorrida no mês de outubro, no mercado laranjeiras, em Nova Mutum. Na ocasião, dois homens chegaram em uma motocicleta e, logo depois, o garupa desceu e realizou um disparo de arma de fogo no rosto da vítima
” (
sic
) (id. 259466164, p. 10).

Diante disso, não obstante o contexto indiciário da suposta participação do paciente no delito de homicídio em investigação, o fato de ter sido apreendida com ele uma arma de fogo que supostamente foi utilizada em um crime indica a sua propensão a praticar delitos, a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025